Tribunal: STF
Processo: RE 1452958
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



“DIREITO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS – VERBAS RESCISÓRIAS – REFLEXOS – SENTENÇA MANTIDA” (doc. Eletrônico 15, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 2º; 7º, XXX; 30, caput, I, VII; 37, caput, X; 39, da mesma Carta. Argumenta que,



    “[...] a remuneração mensal dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates de Endemias prevista no Anexo I da Lei Municipal nº 3.087/2010 (lei especial local) deve prevalecer diante do piso salarial previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 (lei geral federal).“ (doc. Eletrônico 27, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Destaco, no ponto de interesse, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Pleiteado o reajuste salarial, levando em consideração sua instituição pela Lei Federal 12.994/2014, o recebimento com os devidos reflexos encontra-se acertado. O termo final do pagamento é o termino do contrato.



    Ademais, não é devido o pagamento do FGTS, em razão da validade de seu contrato. Somente quando do reconhecimento de nulidade de contrato administrativo, o FGTS torna-se verba devida.



    Em recurso inominado, o recorrente aduz que a Lei Federal não deve se sobrepor a Lei Municipal, e que o poder judiciário não deve interferir sobre os vencimentos dos servidores. Entretanto, a sentença apenas determinou a aplicação da lei ao caso concreto.



    Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, se um cidadão precisa valer-se do Poder Judiciário para pleitear verbas a que faz jus, pois trabalhou arduamente para consegui-las, o Poder Judiciário deve e tem por obrigação resguardar esse direito.” (doc. 15, pp. 3-4).



    Ocorre que, recentemente esta Corte, no julgamento do RE 1.279.765 RG/BA (Tema 1.132), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014 aos servidores públicos municipais, controvérsia relacionada à discutida no apelo extremo.



    Ressalta-se que a respectiva tese de repercussão geral ainda está pendente de fixação pelo Plenário da Corte.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência desta Corte, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do processo paradigma. Por oportuno, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 1.108/STF, DA REPERCUSSÃO GERAL – ARE 1.285.177-RG - REL. MIN. PRESIDENTE. ACOLHIMENTO.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.285.177-RG (REL. MIN. PRESIDENTE, Tema 1.108), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso.



    2. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito as decisões e acórdãos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferidos nestes autos e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde o julgamento do TEMA 1.108 da repercussão geral.” (ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE N. 1.285.177-RG (TEMA 1.108). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, SEREM ANULADAS AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 1.284.632 AgR-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,DJe 18/12/2020).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 635. RE 721.001-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.” (RE 908.252 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/10/2020).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do RE 1.279.765 RG/BA (Tema 1.132), em observância ao arts. 1.036 do novo Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator